Tribunal: TJDFT
Processo: 0724520-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DO EX-CÔNJUGE. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DO FILHO. NÃO COMPROVAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA DO INFANTE. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade: a) de fixação de pensão alimentícia em favor do ex-cônjuge da agravante; b) de fixação de alimentos provisórios em favor do filho da ora recorrente; e c) de manutenção do recorrido como beneficiário do plano de saúde mantido pela ora agravante.
2. A obrigação de prestação de alimentos, nesse caso, decorre do dever de mútua assistência e de solidariedade, mesmo após a dissolução da sociedade conjugal, nos termos dos artigos 1694 e 1695, ambos do Código Civil. São seus pressupostos: a) a necessidade de quem os requer, assim como a incapacidade, do alimentando, em prover o próprio sustento; e b) a capacidade contributiva do alimentante que o habilite a prestar o valor da prestação pretendida. 2.1. Os elementos de prova trazidos aos autos não demonstram de modo satisfatório necessidade de recebimento do valor da pensão pretendida, pois não está evidenciada a incapacidade, por parte do agravado, para o exercício de atividade laboral remunerada. Assim, a despeito do diagnóstico de transtorno do espectro autista, não está satisfatoriamente demonstrado nos autos que sua capacidade laboral esteja reduzida.
3. A obrigação dos genitores à prestação de alimentos aos filhos com menos de 18 anos configura desdobramento do poder familiar, nos termos dos artigos 1566, inc. IV, 1635, inc. III, 1696 e 1703, todos do Código Civil. A necessidade do recebimento de alimentos pelos infantes, portanto, também pode ser considerada decorrência desse dever legal. 3.1. Os elementos de prova trazidos aos autos não demonstram de modo satisfatório o lar de referência do infante. Assim, verifica-se que a genitora, ora recorrente, tem arcado com a maior parte das despesas ordinárias e extraordinárias necessitadas pela criança.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.